Tribunal: TJDFT
Processo: 0730788-18.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-10-13
Data de publicação: 2022-10-26

Ementa:
HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE ENTORPECENTE. PRISÃO EM FLAGRANTE. ALEGAÇÃO DE PRÁTICA DE CONDUTA DIVERSA. ANÁLISE DE PROVA. IMPOSSIBILIDADE. IRREGULARIDADE NO AUTO DE PRISÃO EM FLAGRANTE. MÍDIAS APÓCRIFAS. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. QUESTÃO NÃO SUBMETIDA À AUTORIDADE COATORA. REQUISITOS DA PRISÃO PREVENTIVA. PRETENDIDA FIXAÇÃO DE OUTRAS MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS À PRISÃO. PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA. PRINCÍPIO NÃO ABSOLUTO.
1. As questões atinentes à comprovação da materialidade e da autoria do delito imputado ao paciente não comportam apreciação na via estreita do habeas corpus, sobretudo porque na fase do inquérito prevalece o princípio do in dubio pro societate.
2. A materialidade do delito é manifesta e está comprovada pelo laudo preliminar de substância. Quanto aos indícios de autoria, não há como afastar a imputação que está sendo feita ao paciente por esta via, mormente porque o crime de tráfico de drogas é de natureza múltipla, contendo várias ações como núcleos do tipo, tais como trazer consigo, portar, adquirir, vender, expor à venda, oferecer, ter em depósito, dentre outros. 2.1. Desse modo, somente após a instrução criminal, com a valoração adequada da prova a ser produzida nos autos, é que o juízo poderá emitir o decreto absolutório ou desclassificar a conduta que é imputada ao paciente para o crime de uso, caso não seja comprovada a ação delituosa narrada na denúncia
3. A imprestabilidade das mídias que instruem o auto de prisão em flagrante é questão não submetida previamente à apreciação do juízo singular na resposta à acusação, nem no pedido de liberdade provisória, constituindo-se em flagrante inovação, o que é vedado, pois suprime o duplo grau de jurisdição. 3.1.Ao contrário do que alega a defesa, o auto de prisão em flagrante ampara-se nas declarações dos policiais, assim como na peça acusatória, servindo as mídias colacionadas aos autos, como mero reforço à credibilidade da palavra dos policiais que conduziram o flagrante.
4. O ato coator fundamenta, de forma clara, em que se consiste o fumus comissi delicti e o periculum libertatis, pautando-se na prova da materialidade do delito e nos indícios de autoria, bem como, na gravidade concreta da conduta do paciente e na sua reiteração delitiva.
5. A manutenção da prisão preventiva não ofende o princípio da presunção de inocência, haja vista ser medida meramente acautelatória e não punitiva, para melhor apuração dos fatos e para assegurar a aplicação da lei penal, desde que observados os requisitos do art. 312 do CPP.
6. “Sendo necessária a segregação cautelar do paciente para garantia da ordem pública, nenhuma das medidas alternativas à prisão, arroladas no artigo 319 do Código de Processo Penal, se mostra eficiente e eficaz, apresentando-se a prisão como medida necessária” (Acórdão 1394526, 07006402420228070000, Relator: CESAR LOYOLA, 1a Turma Criminal, data de julgamento: 27/1/2022, publicado no PJe: 8/2/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.).
7. Ordem denegada.